Tribunal: TJBA
Processo: 0700253-77.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700253-77.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MOISES FERNANDO DE SOUZA MORAIS e outros Advogado(s): HALISSON COUTINHO DOS SANTOS, ALAN DE ALMEIDA COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):ALAN DE ALMEIDA COUTINHO, HALISSON COUTINHO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME COMETIDO CONTRA FILHAS DA COMPANHEIRA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de Apelação interpostos por MOISÉS FERNANDO DE SOUZA MORAIS, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em face da sentença que o condenou pela prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, em continuidade delitiva, por crimes cometidos reiteradamente contra suas duas enteadas, com penas somadas de 48 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização de 30 salários mínimos para cada vítima. A acusação busca a condenação adicional por estupro qualificado (art. 213, §1º do CP) e aplicação do concurso material. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, reforma na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do réu também por estupro qualificado (art. 213, §1º do CP), em razão da superação do critério etário das vítimas após os 14 anos; (ii) estabelecer se estão presentes elementos suficientes à absolvição por ausência de provas; (iii) verificar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração aplicada pela continuidade delitiva e às circunstâncias e consequências do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A vulnerabilidade das vítimas não se encerra no critério etário, sendo evidenciada no caso pelo histórico de abusos contínuos iniciados na infância, pela violência e ameaças reiteradas, e pelos efeitos psicológicos graves que impediram qualquer resistência, persistindo mesmo após o alcance dos 14 anos. Configura-se, assim, estupro de vulnerável por persistência da vulnerabilidade concreta. 4. Os atos praticados após os 14 anos integram o mesmo ciclo delitivo, não sendo possível sua separação em tipos penais diversos (estupro de vulnerável e estupro qualificado), afastando-se o concurso material e a tese de bens jurídicos distintos, prevalecendo o entendimento da continuidade delitiva entre crimes da mesma espécie. 5. A autoria e a materialidade encontram-se amplamente demonstradas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas em juízo, corroboradas por provas técnicas e testemunhais, inclusive laudo pericial que indica vestígios de desvirginamento antigo, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo. 6. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, especialmente em contexto doméstico, possui elevado valor probatório, conforme consolidada jurisprudência do STJ, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como no presente caso. 7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando-se concretamente desfavoráveis as circunstâncias do crime (uso de arma, violência física e psicológica, abuso do vínculo familiar) e as consequências (abalo emocional severo e prolongado das vítimas). 8. A fração de 2/3 aplicada pela continuidade delitiva mostra-se adequada diante da reiteração dos abusos ao longo de quatro anos, sendo compatível com o entendimento do STJ para casos com sete ou mais infrações. 9. Mantém-se o reconhecimento da causa de aumento do art. 226, II, do CP, em razão da condição de padrasto do réu, que exercia autoridade familiar sobre as vítimas, em ambiente de coabitação. 10. Aplicado corretamente o concurso material entre os dois delitos cometidos contra vítimas distintas, fixando-se a pena definitiva em 48 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. Persistindo a vulnerabilidade concreta da vítima, ainda que superado o critério etário de 14 anos, é cabível a subsunção da conduta ao art. 217-A do CP. 2. A continuidade delitiva entre estupro de vulnerável e estupro qualificado é admissível quando demonstrada a unidade de desígnios e identidade de circunstâncias dos crimes. 3. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais cometidos em ambiente doméstico, tem especial relevância e, quando coerente e corroborada, é suficiente para condenação. 4. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando concretamente demonstradas circunstâncias e consequências do crime que extrapolem o tipo penal. 5. Justifica-se a aplicação da fração máxima de 2/3 no aumento da pena por continuidade delitiva em casos de reiteração prolongada dos abusos sexuais. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput e §1º; 213, §1º; 226, II; 69; 71; 33, §2º, "a"; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.939.352/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado), T6, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no HC 935.496/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 30.10.2024; STJ, AgRg no HC 911.049/PR, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 4.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.121.337/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 27.6.2023; TJMG, Apelação 00198863920248130702, Rel. Des. Haroldo André Toscano, j. 06.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0700253-77.2021.8.05.0039, em que figuram, como Apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e MOISÉS FERNANDO DE SOUZA MORAIS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e MOISÉS FERNANDO DE SOUZA MORAIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos, permanecendo inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de dezembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04